Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADALBERTO COSTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADALBERTO COSTA DA SILVA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento da medicação Esbriet ou Egurinel 267mg. Por meio da decisão de id 38360285, foi concedida a medida liminar para determinar “à autoridade coatora que, em 48 horas, forneça ao impetrante o medicamento Esbriet ou Egurinel 267mg, sendo 1 (um) comprimido de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, 2 (dois) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias e 3 (três) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a Impetrante”. Interposto agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (id 38774176), esta Câmara procedeu ao julgamento conjunto desse recurso e do próprio mérito do mandado de segurança, concedendo a segurança pleiteada, conforme acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. REGISTRO NA ANVISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. POLIANGEITE MICROSCOPICA E PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICA. PIRFENIDONA. TEMA 106/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por fim o fornecimento de medicamento não padronizado, porquanto é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal (Art. 24, inc. I, do Decreto no 39.610/2019), além de lhe incumbir a prestação de assistência farmacêutica no âmbito da rede pública de saúde, conforme Decreto no 39.546/2018, art. 1o, inc. IX. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente. 4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 5. Verificando-se terem sido satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o supracitado Tema 106/STJ, a disponibilização do medicamento prescrito ao impetrante é imprescindível para o tratamento e manutenção da sua saúde, restando caracterizado, pois, o direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança requerida. 6. A Constituição Federal garante o direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade humana. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Segurança concedida.” (id 41297913). O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário (id 43441807), tendo sido determinado o sobrestamento do processo a fim de aguardar o julgamento, pelo STF, do tema 1.234 da repercussão geral, conforme decisão proferida pela Presidência desta Corte (id 44635158). Em 06/09/2024, peticiona o impetrante (id 63770608) requerendo o cumprimento provisório da decisão. Alega que, num primeiro momento, o DISTRITO FEDERAL vinha cumprindo a decisão liminar, de modo que o impetrante estava recebendo regularmente a medicação, mas foi surpreendido com comunicado formal do Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial informando sobre a insuficiência da medicação na rede pública de saúde. Defende que o sobrestamento do processo não implica a suspensão dos efeitos da decisão liminar, especialmente em casos que envolvem direito à saúde, e que, no caso concreto, o impetrante necessita da continuidade do tratamento, sob pena de perder os aproximados 40% remanescentes do pulmão. Colaciona 3 orçamentos, bem como o receituário médico atualizado, que atesta a imprescindibilidade do medicamento, na dosagem de 9 comprimidos por dia, totalizando 270 comprimidos mensais. Requer seja o DISTRITO FEDERAL intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, depositando o valor correspondente a 24 caixas da medicação Esbriet 267mg (Pirfenidona), contendo 270 cápsulas, no valor total de R$ 365.075,76, sob pena de intimação do Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência e improbidade administrativa. Em caso de recalcitrância, requer a determinação de sequestro de verbas públicas no valor de R$ 365.075,76. Por meio do despacho de id 63824360, foi determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do alegado descumprimento da segurança concedida. Em id 64452474, foi certificado o decurso de prazo para o DISTRITO FEDERAL. A Procuradoria de Justiça se manifesta em id 64604340 oficiando pela imposição imediata de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00, bem como pela extração de cópias do inteiro teor dos autos para encaminhamento às Promotorias de Justiça a fim de apurarem conduta tipificada como crime de desobediência. Posteriormente, o DISTRITO FEDERAL se manifesta em id 64734644 aduzindo que não existe estoque disponível da medicação; que situações de desabastecimento podem decorrer de múltiplos fatores, como por exemplo fracassos em processos licitatórios, indisponibilidade do produto no mercado, atrasos nas entregas, inexecução parcial ou total dos pedidos emitidos. Afirma que, devido às várias etapas pendentes, não seria possível realizar uma estimativa precisa para a finalização do processo, inclusive por não poder prever se aparecerão empresas interessadas para a prestação dos serviços. Conclui afirmando que, tão logo a aquisição seja finalizada, o medicamento será fornecido ao impetrante. Brevemente relatado. No caso, considerando que o processo se encontra sobrestado a fim de aguardar o julgamento do tema da repercussão geral no 1.234, subsistem os efeitos da decisão que deferiu a liminar, sendo admissível o pedido de cumprimento provisório da decisão. Como visto, determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL a fim de se manifestar sobre a notícia de descumprimento da decisão concessiva da liminar, o ente distrital limitou-se a alegar, genericamente, que os procedimentos para aquisição da medicação estão em andamento e que não há estimativa de entrega. Não apresentou o DISTRITO FEDERAL qualquer justificativa concreta para sua desídia, nem tampouco comprovou suas alegações, olvidando de trazer aos autos o andamento do processo licitatório, ou mesmo que o caso não estaria enquadrado em situação de dispensa de licitação. O Ministério Público oficiou pela imposição de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00, assim como a extração de cópias dos autos para apuração de crime de desobediência. O impetrante, por sua vez, requereu a intimação do DISTRITO FEDERAL para cumprir a decisão sob pena de sequestro de verba pública no valor correspondente a 24 meses de tratamento. Antes, contudo, de se determinar diretamente a cominação das medidas coercitivas e satisfativas, mister se faz intimar pessoalmente o Secretário de Estado a fim de cumprir a determinação judicial, com a advertência expressa de que o descumprimento ocasionará a imposição da multa diária, sequestro de verba pública e envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência. ANTE O EXPOSTO, determino a intimação pessoal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL para cumprir a decisão liminar no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, sequestro de verba pública no valor correspondente ao tratamento e envio de cópia dos autos ao Ministério Público visando a apurar a conduta típica de desobediência. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora